Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710765-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIEL MELLO MARQUES IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Decisão - Dever de Diálogo do Relator Diga o impetrante se o seu recurso administrativo foi respondido, e, em caso positivo, juntar aos autos a resposta da Banca Examinadora. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos com urgência. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator